Tribunal: TJDFT
Processo: 0005790-41.2001.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TEMÁTICA INÉDITA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI UNIFORME DE GENEBRA. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SUSPENSÃO. CONSUMAÇÃO. RESOLUÇÃO CNJ 313/20. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS. EFEITOS. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A veiculação de matérias de forma inédita em sede de apelação configura inovação recursal e flagrante supressão de instância, o que impõe o não conhecimento do recurso nos pontos correspondentes.
2. Tratando-se de execução de título executivo extrajudicial lastreado em Cédula de Crédito Bancário, aplica-se a prescrição trienal prevista no art. 70 da LUG, consoante determinação do art. 44 da Lei 10.931/04 c/c art. 206, §3o, VIII do Código Civil.
3. Nos termos do art. 921 do CPC, com a nova redação dada pela Lei n. 14.195/2021, a prescrição intercorrente inicia-se com a intimação da primeira diligência infrutífera e suspende-se pelo prazo máximo de um ano.
4. A simples formulação de requerimentos para novas diligências ou a reiteração daquelas já realizadas, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente (Acórdão 1656137, 00121756520118070003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. A suspensão prevista na Resolução/CNJ no 313/2020 abarcou exclusivamente os prazos processuais, o que não se confunde com prazos prescricionais.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.